Tribunal: TJSP
Processo: 1506423-33.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e coeso. Frágil negativa do réu que não comporta acolhimento. Pena readequada para reduzir a prestação pecuniária a 02 salários mínimos. Apelo defensivo parcialmente provido.